Tribunal: CARF
Processo: 12898.002410/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12898.002410/2009-63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-009.238 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de setembro de 2021
Recorrente
RENATO NORDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS.
REGISTROS CONTÁBEIS.
Não comprova a distribuição de lucros de uma sociedade de advogados a mera
transcrição de recursos a este título em sua escrituração, mormente quando esta
se dá em momento posterior à ciência do lançamento e não guarda
compatibilidade com seus atos constitutivos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
Incide Imposto sobre a Renda sobre os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.
Compete ao contribuinte apresentar elementos modificativos, impeditivos ou
extintivos do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário pelo
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (Suplente convocado), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-52.883,
exarado pela 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I/RJ, fl. 308 a 316, que analisou a impugnação apresentada contra Auto de Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.002410/2009-63
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002410/2009-63

referente a Imposto sobre a Renda da Pessoa Física decorrente da constatação de acréscimo
patrimonial a descoberto.
Por sua precisão e clareza, valho-me do relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância:
Relatório
A presente ação fiscal se originou de ação fiscal iniciada no cônjuge e
dependente do Interessado, Fernanda Orioli Guimarães Nordi, que abrangia os anos-
calendário de 2004 a 2006. A ação fiscal relativa ao MPF 2009-03632-0 foi instaurada
pelo Termo de Inicio de Procedimento Fiscal de fls. 10 e 11, com ciência em
26/08/2009, e que veio a ser encerrada em 01/12/2009 sem resultado (fl. 155).
Posteriormente. em 11/12/2009, com fulcro no art. 906 do RIR/99, com
autorização expressa do Delegado da DEFIS/RJO, foi reaberta a fiscalização, para os
anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, por meio de Termo de Constatação e de
Intimação, com ciência pessoal em 11/12/2009, tendo em vista que não restou
comprovado o efetivo pagamento dos lucros distribuídos pela Nordi & Pereira
Advogados Associados.
Contra o Contribuinte em epígrafe foi lavrado, então, o auto de infração de fls.
194 a 199, em virtude da apuração da seguinte infração:
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - omissão de rendimentos
tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, em que verificou-se excesso de
aplicações sobre origens, nos meses de setembro e dezembro de 2004, não respaldado
por rendimentos declarados/comprovados, conforme Termo de Verificação Fiscal de
fls. 190 a 193 e demonstrativos de fls. 167 a 188. Enquadramento Legal: artigos l8 a
3o. e §§, da Lei no 7.713, de 1988, arts. 1o e 2o da Lei no 8.134. de 1990, arts. 55, inciso
XIII. e parágrafo único, 806 e 807 do RIR/1999, e art. 1o da Medida Provisória n8
22/2002, convertida na Lei n8 10.451, de 2002;
Sobre o imposto apurado, no valor de RS 461.495,35, foram aplicados multa de
75% e juros de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de fl. 198,
perfazendo um total de R$ 1.075.238,01.
Em 22/12/2009 (fls. 201 e 297), o Interessado tomou ciência do auto de infração
de fls. 194 a 199 e. em 21/01/2010. apresentou a impugnação de fls. 208 a 221,
valendo-se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) deveria ser declarada a nulidade do auto de infração, por resultar de ação
fiscal de cujo inicio um dos sujeitos passivos não teria sido cientificado e nem
intimado por nenhuma das formas prevista; no art. 23 do Decreto n8 70.235/72;
2) surge como motivo que viciaria de nulidade insanável o auto de infração, a
ausência de conhecimento da esposa do Impugnante acerca da reabertura da
Fiscalização e conseqüente autuação por variação patrimonial a descoberto,
cerceando-lhe indevidamente o direito de apresentar documentos, prestar
esclarecimentos e opor resistências que julgasse pertinentes;
3) o auto de infração careceria de validade em razão de a intimação para a re
apresentação dos livros contábeis e documentos comprobatórios da distribuição de
lucro aos sócios, após a expedição do Termo de Encerramento de Diligência, deveria
ter sido efetivado em nome da empresa Nordi e Pereira Advogados Associados;
4) os documentos solicitados pela Fiscalização pertencem à pessoa jurídica
Nordi e Pereira Advogados Associados, cuja personalidade jurídica se distingue dos
respectivos sócios;
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002410/2009-63

5) o auto de infração foi lavrado antes do decurso do prazo fixado para
cumprimento da diligência constante do Termo de Constatação e Intmação Fiscal de
11/12/2009, à medida que a autoridade fiscal teria deixado de dar oportunidade ao
Interessado e seu cônjuge de apresentar os extratos bancários após a reabertura da
Fiscalização;
6) invoca-se preliminarmente a anulação do lançamento por ausência de
intimação de um dos sujeitos passivos, por falta de intimação da pessoa jurídica para
reapresentação dos livros e por não observância de prazo regular fundamental;
7) se não for declarada a nulidade do auto de infração, que ao menos sejam
acatadas as provas apresentadas, haja vista o fato de a Auditora não ter aguardado o
término do prazo concedido para a apresentação de provas;
8) em razão da exclusão dos lucros distribuídos pela Nordi & Pereira
Advogados Associados da origem dos recursos, a Fiscalização apurou uma variação
patrimonial a descoberto;
9) a autoridade fiscal teria considerado o saldo bancário credor em conta
corrente como origem de recursos para apurar a respectiva variação patrimonial, sendo
certo que aquele saldo bancário decorreu justamente da entrada na conta dos lucros
recebidos que a Fiscalização negou a existência;
10) os honorários advocatícios de RS 4.654.560,77, recebidos pela Nordi &
Pereira Advogados Associados, relativamente a sua atuação em processo judicial
movido pela Somac Rolamentos S/A contra o Banco do Brasil S/A, foram creditados
na conta-corrente do Interessado, sócio majoritário da referida sociedade de
advogados, e contabilizados como adiantamento de lucros na contabilidade dessa
sociedade;
11) o reconhecimento da natureza e do montante dos lucros distribuídos como
rendimentos isentos, não considerados como origem de recursos pela Fiscalização,
excepciona e exclui a tributação, nos termos do art. 807 do RIR/99;
12) o valor do lucro apurado em 2004 na escrituração contábil da Nordi &
Pereira Advogados Associados foi de R$ 6.850.803,45 para um faturamento de RS
7.813.697,49, sendo que caberia ao Interessado o montante de lucros isentos de RS
5.138.102.58, tendo sido recebidos apenas RJ 4.654.560,77;
13) a própria RFB já teria reconhecido o faturamento apontado pelo Impugnante
na fiscalização relativa a Cofins efetuada junto à Nordi & Pereira Advogados
Associados;
14) o lançamento impugnado se refere a lucro da empresa Nordi & Pereira
Advogados Associados do exercício social encerrado em dezembro de 2004. apurado
em escrituração contábil feita com observância da lei comercial, e distribuído
antecipadamente durante o próprio ano-calendário de 2004, aos dois sócios da
empresa, um deles o Interessado;
15) inúmeros julgados das delegacias de julgamento se referem à isenção de
lucros distribuídos à comprovação necessária da percepção dos mesmos e do
cabimento de correção do mapa de evolução patrimonial nos casos de erro na sua
elaboração.
No final de sua impugnação. o Contribuinte solicita seja refeito o mapa da
evolução patrimonial anexo ao auto de infração pata acatar como origem de recursos
os lucros sob exame e cancelar o auto de infração em análise.
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002410/2009-63

No julgamento da impugnação, acordaram os membros da 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I/RJ, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, em razão das conclusões sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Concedido ao contribuinte ampla oportunidade de apresentar documentos e
esclarecimentos, tanto no decurso do procedimento fiscal como na fase impugnatória,
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE/DEPENDENTE.
A intimação para a apresentação de documentos deve ser enviada ao titular da
declaração de ajuste anual e não ao cônjuge que foi declarado como dependente. Todos
os elementos relativos ao cônjuge/dependente devem ser apresentados pelo titular da
declaração, tomando-se desnecessária a intimação dos dependentes declarados.
INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PROVA DO RECEBIMENTO DE LUCROS.
E plenamente justificada a ultimação do Contribuinte para apresentar elementos que
comprovem o recebimento de lucros distribuídos por pessoa jurídica, ínexistindo
qualquer vicio nesse procedimento que pudesse macular o auto de infração
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
O acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis
ou isentos e tributados exclusivamente na fonte, caracterizando omissão de rendimentos,
evidenciado por análise em que se cotejaram as aplicações realizadas com os recursos
disponíveis no mesmo período, só é elidido mediante a apresentação de documentação
hábil que não deixe margem a dúvida.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. COMPROVAÇÃO. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros não é suficiente
para justificar acréscimo patrimonial, sem a comprovação da efetiva transferência do
valor distribuído por meio de provas inequívocas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do Acórdão da DRJ em 14 de maio de 2013, conforme AR de fl. 318,
ainda inconformado, a contribuinte juntou o Recurso Voluntário de fl. 326 a 380, em 13 de junho
de 2013, no qual apresentou as razões que entende justificar a reforma das conclusões do
julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002410/2009-63

A exigência em discussão tem lastro na legislação abaixo transcrita:
Código Tributário Nacional.
Art. 4o - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:
(...)
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. (grifo nosso)
Lei no 7.713. de 1988:
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9*a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (grifo nosso)
(...)
§ 4o - A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos
bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas e proventos, bastando
para incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma ou titulo."
Na mesma esteira, dispõe o Decreto 3.000/99 (RIR), vigente à época dos fatos:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Após respeitáveis considerações conceituais e doutrinárias, em particular sobre a
necessidade da busca pela Verdade Material, a defesa afirma que a Autoridade recorrida deixou
de reconhecer o fato de que valores recebidos pelo contribuinte são, de fato, lucros distribuídos
da Sociedade Nordi & Pereira Advogados, tudo conforme documentação comprobatória
apresentada, fato este, da mesma forma, recusado pela Autoridade lançadora, do que resultou
lançamento fiscal com inexatidão.
Da Comprovada Origem dos Recursos – Da Distribuição dos Lucros
Distribuídos pela Sociedade Nordi Pereira Advogados Associados ao Sócio Renato Nordi.
Após relembrar as considerações da Decisão recorrida sobre o tema, a defesa
afirma que os sócios da sociedade de advogados Nordi & Pereira atuaram como patrono da
empresa Somac Rolamentos S/A nos autos de ação judicial ajuizada em face do Banco do Brasil
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002410/2009-63

e que, ao final da lide, a mencionada sociedade fez jus ao rendimento de honorários no valor de
R$ 4.654.560,77, conforme documentação já juntada aos autos.
Sustenta que o Mandado de pagamento é expedido em nome do advogado, já que
é quem possui poderes para atuar em juízo e não a sociedade.
Aduz que o único motivo para o lucro distribuído não ter sido considerado, pelas
Autoridades lançadora e julgadora, como origem é o fato de que não houve circulação do
numerário, tendo sido desconsiderados outros meios de comprovação admitidos, como
comprovantes de rendimentos e documentos contábeis e fiscais da referida sociedade, bem assim
declaração de rendimentos e o próprio mandado de pagamento, lançado em conta bancária de
titularidade do recorrente.
Afirma que a Nordi & Pereira reconheceu os valores recebidos do processo
judicial citado e de outros em sua contabilidade e os ofereceu à tributação. Que no ano de 2004
os lucros somaram a quantia de R$ 6.850.803,45, dos quais R$ 4.566.000,00 foram distribuídos
ao fiscalizado, tudo conforme comprovantes de rendimentos e DIPJ do ano de 2004.
Reafirma que não é a existência de circulação física dos recursos que define a
natureza jurídica da verba em questão e ainda ilustra a assertiva com exemplos.
Informa, ainda, que o mesmo numerário foi considerado de titularidade da Nordi
& Pereira, em processo administrativo Fiscal de exigência de Cofins, do que resultaria
comportamento contraditório do Fisco considerar o numerário como receita tanto para o sócio
como para a sociedade.
Sintetizadas as razões da defesa, mister pontuarmos as considerações da
Autoridade lançadora, que, em fl. 190 a 193, descreveu os motivos que levaram ao lançamento,
sendo o que importa ao presente a afirmação de que, após alguns contratempos na apresentação
de respostas à intimações regulares, apresentou parte da documentação solicitada, dentre elas a
que fazia referência a Rendimentos Isentos (Lucros), pontuando que, nos registros contábeis
apresentados (Livro-Razão, conta Caixa) constava o pagamento dos lucros, sem contudo ser
comprovada sua efetividade, já que inexistia coincidência em datas e valores, do montante
supostamente distribuído de lucros.
Sobre o mesmo tema, assim se manifestou a Decisão recorrida, fl. 314/315:
O Impugnante reclama que a Fiscalização teria indevidamente deixado de
incluir como origem os lucros recebidos da Nordi & Pereira Advogados Associados
no ano-calendário de 2004, no valor de R$ 4.654.560,77.
Contudo, o Contribuinte foi intimado a apresentar provas do recebimento de
lucros distribuídos pela referida pessoa jurídica e não logrou trazer essas evidências
materiais.
Frise-se que tampouco os documentos e livros (fls. 35 a 47) apresentados pela
Nordi & Pereira Advogados Associados comprovam o recebimento dos lucros
(rendimento isentos) reclamados pelo Autuado.
Para se constituírem em provas hábeis, os registros contábeis devem estar
acompanhados dos documentos que lhes deram lastro. Documentos hábeis para
comprovar uma distribuição de lucros seriam aqueles que demonstrassem a efetiva
saída dos recursos da empresa e o recebimento destes pelo Interessado, mediante, por
exemplo, extratos bancários ou cópias de cheques compensados. Vale aduzir que em
nenhum momento foram apresentadas provas do efetivo pagamento de valores a título
de lucros distribuídos pela Nordi & Pereira Advogados Associados.
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002410/2009-63

Em suma, conclui-se que os documentos juntados pelo Autuado não lograram
comprovar a efetiva transferência de recursos da pessoa jurídica para a pessoa física.
Em razão disso, não cabe incluir nenhuma importância a esse título como
origem no demonstrativo de variação patrimonial do ano-calendário de 2004.
É inteiramente inócuo, para fins de prova do recebimento de lucros, o
argumento de que a RFB teria reconhecido o faturamento apontado pelo Impugnante,
quando de uma fiscalização relativa à Cofins efetuada na Nordi & Pereira Advogados
Associados. Por mais que o Impugnante defenda o contrário, o faturamento não prova
o recebimento de lucros isentos de imposto de renda pelos sócios da pessoa jurídica.
Feitas tais considerações passa-se à manifestação deste Relator.
Em relação à alegada mácula do lançamento em razão de exigência de Cofins da
sociedade de advogados sobre os mesmo recursos, está absolutamente correta a Decisão
recorrida. A exigência formalizada para a PJ decorre de reflexos da legislação tributária de
regência sobre o faturamento declarado para outros tributos. O fato da PJ ter incluído o valor
dentre suas receitas não é evidência inequívoca do que estaria certa ou errada a tributação na PJ
ou na PF. Ainda que tais receitas tenham sido efetivamente da Nordi & Pereira, o seu repasse
para os sócios não significa que a natureza do numerário seria sempre isenta, já que, por
exemplo, poderiam corresponder a pagamento de pró-labore.
Ademais, a autuação em comento não incidiu sobre os valores recebidos pela
atuação em processo judicial, mas pelo excesso de aplicações em determinado período sem a
evidenciação de que tais dispêndios seriam correspondentes aos rendimentos declarados. Caso o
lançamento recaísse sobre o montante recebido, o que até poderia ter sido feito, o tributo lançado
seria bem maior.
Não obstante, é fato que o suposto recebimento de lucros explicaria o excesso de
aplicações, já que este teria ocorrido após o crédito em conta evidenciado em fl. 251.
Com a impugnação, a defesa junta evidências contábeis de que o valor creditado
em conta do fiscalizado, decorrente do Mandado de Pagamento de fl. 20, teria sido contabilizado
na pessoa jurídica Nordi & Pereira como receita de serviços e integralmente pago ao recorrente a
título de antecipação de lucros, é o que se verifica em fls.253 e ss.
Como já relatado acima, o Auto de Infração em tela foi devidamente cientificado
ao contribuinte em dezembro de 2009, já as evidências contábeis apresentadas indicam que
foram construídas em janeiro de 2010. Não foi apresentada nenhuma prova de que os livros e
balanços tenham sido apurados anteriormente ao lançamento.
Por outro lado, o balancete analítico de fl. 257 aponta para uma distribuição de
dividendos antecipados de forma absolutamente desproporcional, sem que se verifique nos autos
qualquer motivos que justifiquem tal apenas aparente impropriedade.
Os atos constitutivos originários da referida sociedade constam de fl. 25 a 28 e
apontam para uma participação igualitária entre os sócios. Posteriormente, em 25 de outubro de
2004, tal participação foi alterada passando o recorrente a deter 2/3 da referida sociedade, fl.
30/33.
Neste sentido, no momento em que sua participação no capital da Nordi & Pereira
se dava na proporção de 2/3, o recorrente teria recebido uma antecipação de R$ 4.654.560,77, ao
passo que não há registro de pagamento nenhum para o outro sócio. Com destaque que, em fl. 33
e ss, foram juntadas cópias de registros contábeis que apontam para pagamento de valores a
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002410/2009-63

título de pró-labore, embora irrisórios, iguais para ambos os sócios, mesmo após a alteração
contatual que mudou a participação de cada um. A questão de serrem irrisórios os valores dos
pró-labores não evidencia, de plano, qualquer impropriedade, mas é indício de que, em razão do
valor dos dividendos provisionados pela sociedade, há uma subavaliação daqueles para
privilegiar estes.
Há de se destacar que o contrato de constituição da Nordi & Pereira contém
expressa previsão de que os sócios poderão, excepcionalmente, advogar individualmente, sem
que os honorários auferidos revertam em benefício da sociedade, quando se tratar de ações e
clientes particulares e alheios, desde que com conhecimento do outro sócio. Por outro lado, não
foram juntados aos autos qualquer evidência de quem estaria representando judicialmente a
empresa Somac Rolamentos S/A.
Não foi apresentado o contrato de prestação de serviços, o que impossibilita
afirmar se o autuado estaria agindo em nome próprio ou em nome da sociedade da qual é sócio,
valendo ressaltar que a ação judicial da qual resultou o numerário recebido é anterior à data de
constituição da sociedade de advogados em comento. Não que isso representasse alguma
impossibilidade de que a lide judicial fosse concluída pela referida sociedade, mas indica que, na
data de sua constituição, já havia a expectativa de sucesso em tal demanda, o que justificaria o
sócio Ricardo Pereira não participar dos lucros advindos de tal processo.
Vejamos o que preceitua a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, caberia à defesa apresentar elementos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito da Fazenda Publica de constituir o crédito tributário pelo lançamento.
Portanto, as informações contidas nos autos não evidenciam que houve, de fato, a
distribuição de lucros alegada pela defesa. Pelo contrário, o que se apresenta é que todo o valor
recebido pelo mandado de pagamento de fl. 20 constitui-se de rendimentos da pessoa física
Renato Nordi, situação que indica, inclusive que o lançamento poderia ter sido efetuado até
sobre uma base de cálculo ainda maior.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.002410/2009-63

Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital